Tribunal: TJMT
Processo: 1006258-55.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006258-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO KNOB - CPF: 428.345.460-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 677/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", e V, do CPC, ante a incidência do Tema 677/STJ.

II. Questão em discussão

2.
A parte recorrente alega violação aos
arts
.
5º, 6º, 976, II, 985, 987, §1º, 904, I, 905 e 906 do CPC
.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento do STJ, ao reconhecer a ausência de violação manifesta à legislação federal e a correta aplicação do precedente qualificado.

4
. A mudança jurisprudencial do STJ no julgamento do REsp 1.820.963/SP tem aplicação imediata, não havendo ofensa ao direito adquirido ou à segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
L
evando-se em conta que o acórdão do julgamento que revisou o Tema 677 e já foi publicado, tem-se que a mencionada tese deve ser acolhida, pois já é cabível a sua aplicação, na medida em que a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou com repercussão geral é aplicável imediatamente após a publicação do respectivo acórdão paradigma, na forma do art. 1.040 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL

N.

1006258-55.2025.8.11.0000

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
LUIZ ANTONIO KNOB

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

O agravante sustenta, em síntese, “
a decisão que negou seguimento ao
Resp
deve ser modificada para suspender o processo, caso este E. Tribunal confirme o entendimento pelo seu não recebimento em razão de existência de Tema ou Recurso Repetitivo”;
que
“é descabida a aplicação do referido Tema, pois a inaplicação do Tema 677 no caso concreto não se dá em virtude da não aplicação do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mas pela modulação dos seus efeitos, considerando que o depósito realizado pelo executado se deu quando vigia outro entendimento
”; e que “
caso seja o entendimento de aplicação retroativa do Tema 677- STJ, também deverá ser aplicado o entendimento do Tema 1101- STJ, em havendo esta aplicação, caso o autor já tenha efetuado levantamento dos valores depositados, este deverá ser intimado a apresentar novos cálculos aplicando ambos os entendimentos, devendo promover o 17 depósito do valor em excesso levantado, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.
”

Requer, ao final, o provimento do recurso (id. 344266351).

Recurso tempestivo
id. 344278871

Contrarrazões (id.
350262392
).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

De início, pertinente o registro que o agravante se insurge contra a decisão agravada que
negou seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.

Pois bem.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos
– tema 667/STJ

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 904, I, 905 e 906 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o depósito judicial configura adimplemento da obrigação e deveria cessar a incidência de juros moratórios, sustentando ainda que a aplicação
do Tema 677/STJ violaria os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

No entanto, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.820.963/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 677, firmou a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Confira-se a ementa a seguir transcrita:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL.
PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NOTEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos
financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado noTema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos
arts
. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor,
ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. OTema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022).(
g.n
).

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu,
in
verbis
:

[...] O cerne do presente Agravo Interno reside, portanto, na irresignação do agravante contra a decisão monocrática que, ao analisar o Agravo de Instrumento, negou-lhe provimento, mantendo o entendimento de que a nova redação do Tema 677 do STJ aplica-se imediatamente, inclusive aos depósitos judiciais realizados antes da modificação da tese, sem modulação de efeitos.

A tese do agravante, que pugna pela aplicação prospectiva da nova redação do Tema 677/STJ, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar a tese do Tema 677, promoveu uma alteração de profundo senso jurídico e de coerência com o sistema. A nova redação estabeleceu que, uma vez realizado o depósito judicial integral da dívida, cessa para o devedor a responsabilidade pelo pagamento de juros e correção monetária sobre o valor depositado, passando esta responsabilidade para a instituição financeira depositária, vejamos:

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

A necessidade de modulação dos efeitos da decisão, invocada pelo agravante com base no art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), foi expressamente rejeitada pela Corte de superposição no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no REsp n. 1.348.648/RJ,
in
verbis
:

"De fato, neste caso, o acórdão embargado é claro quanto à necessidade e pertinência de alterar a redação do Tema 677, tendo sido descartada a necessidade de modular os efeitos da decisão, o que não revela qualquer objetivo oculto."

Aduz-se que a Ministra Relatora Nancy Andrighi foi precisa ao afastar a modulação, asseverando que a alteração da tese não se deu por uma mudança radical na legislação, mas sim por uma necessidade de adequação à finalidade intrínseca do depósito judicial liberatório.

Assevera-se, neste passo, que a ausência de modulação não viola, em absoluto, o ato jurídico perfeito ou a segurança jurídica. O depósito judicial possui a natureza de pagamento em consignação e, por excelência, detém o poder liberatório da obrigação. Ao desincumbir-se de sua dívida pela via judicial, o devedor não pode ser penalizado com encargos de mora
ad
eternum
. A responsabilidade pela preservação do valor real da moeda e pelos acréscimos legais recai sobre a instituição financeira depositária, que utiliza os valores para gerar rendimentos. A nova tese, portanto, apenas confirma a regra de que o devedor, ao depositar, é liberado da mora.

Assim, o ato jurídico (o depósito) teve seu efeito liberatório mantido, sendo a nova tese uma interpretação teleológica e coerente do sistema, que não configura retroatividade maléfica ou quebra da estabilidade.

(...)Pelo exposto, não se verifica qualquer mácula na decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que
esta
se encontra em plena conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677.

Ante o exposto, e em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada, nego provimento ao presente Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, mantendo
incólume
a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto”.
id 324830365

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Além disso, sobre o art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, a alteração do
entendimento jurisprudencial não impede a imediata aplicação da tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo, razão pela qual não há o que se falar em sobrestamento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. REAJUSTE.
TEMA 677
. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE
. NÃO PROVIMENTO. 1. "O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'" (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022).
2. A modificação de entendimento jurisprudencial ou a pendência de embargos de declaração não impede a imediata aplicação da tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.
3. Agravo interno
a que se nega provimento”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.685.072/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 677/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026